Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-75.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018716-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BRANDAO DA SILVA - CPF: 972.977.712-87 (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (EMBARGANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 019.388.071-70 (VÍTIMA), CARLOS BENEDITO TOCANTINS DA GAMA BARROS BETIOLI - CPF: 187.199.148-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO, VENCIDO O RELATOR, DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, QUE LHE DEU PARCIAL PROVIMENTO EM MENOR EXTENSÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

REC. EMB. DECLARAÇÃO N. 1018716-75.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 420 – (Opostos nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000 – Classe: CNJ 417) – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente
JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA
, por intermédio dos d. advogados Dr. Renan Fernando Serra Rocha Santos e Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000 [ID 180770186], por meio do qual esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
concedeu parcialmente a ordem
vindicada, determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 184255182, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece, a princípio, do vício da
obscuridade
, requerendo, por conseguinte, a
alteração da redação
da medida cautelar estipulada no item “
c
” [“
recolhimento em seu domicílio no Município de Porto Velho/RO, vedado o ingresso nos Municípios de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT sem autorização do d. juízo
a quo
”], com vistas a se evitar interpretação que conduza à imposição de
prisão domiciliar
ao paciente.

Como segunda vertente, suscita a ocorrência de
omissão
no julgado
, porquanto não teria sido demonstrada a
pertinência

in casu
das medidas cautelares estabelecidas nos itens “
a
” e “
b
” [“
Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres
” e “
Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga
”, respectivamente], pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de se alcançar o
afastamento
de tais providências cautelares e,
subsidiariamente
, a fixação de
horário
para o recolhimento noturno.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 184591184 pelo
parcial provimento
dos embargos de declaração, tão somente com vistas à estipulação de
horário
para o recolhimento domiciliar noturno.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E, como se sabe, entende-se por
obscuridade
a
ausência de clareza
que traga prejuízos à
certeza jurídica
, ou seja, cuida-se de obstáculo à clara compreensão e interpretação do que se decidiu.

Dessa forma, aduzindo a i. Defesa que a medida prevista no item “
c
”, qual seja, “
recolhimento em seu domicílio no Município de Porto Velho/RO, vedado o ingresso nos Municípios de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT sem autorização do d. juízo
a quo”, encontra-se eivada de
obscuridade
, sendo possível sua interpretação como sendo de concessão de
prisão domiciliar
, apesar de considerar semelhante exegese dificultosa, diante do inteiro teor do acórdão prolatado, no ponto,
acolho

o pleito do Embargante
no desiderato de evitar-lhe prejuízos e, via de consequência,
retifico

a redação da medida cautelar
prevista no item “
c
”, para que assim preveja: “
proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT sem autorização do d. juízo
a quo
”.

Por outro lado, sabe-se que a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
—
o que não ocorreu no caso em voga
.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente
não fundamentar
a
pertinência
das medidas cautelares indicadas nos itens “
a
” e “
b
” [“
Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres
” e “
Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga
”, respectivamente]; aduzindo, nesse desiderato, não possuírem relação com os fatos apurados na origem, especialmente face à
distância geográfica
entre o domicílio do paciente em Porto Velho/RO e o
locus delicti
.

Entretanto, em que pese a insurgência do Embargante, sublinho que o paciente se encontrava destituído de sua liberdade, tendo sido fixadas
medidas cautelares diversas do cárcere
com o fito de se
retirá-lo do sistema prisional
, sem, todavia, conceder-lhe a
liberdade plena
, em atenção às necessidades do caso.

Dessa forma,
não há como acolher a tese do Embargante
de que o aresto se encontraria eivado com mácula de
omissão,
quando o que se constata, na verdade, é a
nítida insatisfação com as medidas cautelares fixadas
, ou seja, com o conteúdo decisório, tudo na
intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo i. órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela
via recursal adequada e cabível à espécie
, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Ante o exposto, reconheço, todavia, a ocorrência de
omissão
quanto ao horário de recolhimento noturno, pelo que
acolho
o
pleito subsidiário
para fixar o período das
22:00h às 06:00h.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOÃO GABRIEL DA SILVA
em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente com vistas à modificação da redação das medidas cautelares indicadas nos itens “
b
” e “
c
”, para que assim prevejam,
in verbis
:

“b) Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22:00h de um dia às 06:00h do dia seguinte, inclusive aos fins de semana e nos dias de folga e feriados;
e

c) Proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, sem autorização do d. juízo
a quo
”.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo paciente
JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA,
contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000 [ID 180770186], por meio do qual esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
concedeu parcialmente a ordem
vindicada,
determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

De acordo com o relatório do d. revisor, o embargante alega a existência de
obscuridade,
requerendo, por conseguinte, seja
alterada a redação
da medida cautelar estipulada no item “
c
” [“
recolhimento em seu domicílio no Município de Porto Velho/RO, vedado o ingresso nos Municípios de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT sem autorização do d. juízo a quo
”], com vistas a se evitar interpretação que conduza à imposição de
prisão domiciliar
ao paciente.

Como segunda vertente, suscita a ocorrência de
omissão
no julgado, porquanto não teria sido demonstrada a
pertinência

in casu
das medidas cautelares estabelecidas nos itens “
a
” e “
b
” [“
Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres
” e “
Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga
”, respectivamente], pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de se alcançar o
afastamento
de tais providências cautelares e,
subsidiariamente
, a fixação de
horário
para o recolhimento noturno.

Registre-se que o
Excelentíssimo Relator
julgou
parcialmente procedente
os embargos de declaração, tão somente para
modificar a redação das medidas cautelares, indicadas nos itens “b” e “c”
, para constar:

“b) Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22:00h de um dia às 06:00h do dia seguinte, inclusive aos fins de semana e nos dias de folga e feriados;
e

c) Proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, sem autorização do d. juízo
a quo
”.

Contudo,
data vênia
, entendo que o voto merece reparos, notadamente no item
a
” e “
b
” [“
Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres
” e “
Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga
”]
,
mormente, porque, a meu ver
, não se mostra imprescindível
para a garantia da ordem pública e o bom andamento do processo.

Considerando a situação concreta, entendo que essa medida cautelar, se mostra demasiadamente exagerada e desproporcional, em especial porque as medidas previstas:
ITEM “C”

“proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT”,
com
ITEM “D”
“
proibição de manter contato com Rosângela Oliveira Paulino e seus familiares, seja por telefone, mensagem de texto ou e-mail, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa”
, já possuem a finalidade de
restrição
. Além disso, o monitoramento eletrônico
ITEM “D”
,
o qual também foi aplicado, garantem o objetivo de
vigilância contínua sobre o embargante/paciente,
medidas essas, que entendo suficientes e condizentes para assegurar a aplicação da lei penal, e assim evitar os excessos nas aplicações das medidas cautelares
.

Diante dessas premissas, não se pode afirmar que a aplicação daquelas medidas insurgentes seja necessária, sem que se apresente fundamentos que justifiquem as gravosas medidas, sob pena de se inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente, porque inexiste qualquer informação no sentido de que o Embargante tenha descumprido as medidas protetivas impostas, bem como, por não refletirem qualquer relação com a conduta que se pretende desestimular, e até dando azo, a que elas sejam confundidas com possível intenção de vingança pela autoria da conduta criminosa e inadmissível antecipação de reconhecimento de culpa, sem sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção daquelas medidas a fim de se garantir que a conduta do Embargante não volte a se repetir.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão
possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade
. Nesse sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.” (N.U 1021585-45.2022.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.12.2022)

À vista do exposto, hei por bem,
divergir

do voto exarado pelo Exmo. Relator,
tão somente, com o fito de
sanar omissão
, com relação as medidas cautelares impostas nos itens “
a” e “b”
, e por consequência, afastá-las, mantendo as demais medidas que ora lhe foram aplicadas
[ c)
Proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, sem autorização do d. juíz
o
a quo
; d) Proibição de manter contato com
Rosângela Oliveira Paulino
e seus familiares, seja por telefone, mensagem de texto ou email, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa; e) Recolhimento de fiança no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); e f) Monitoração eletrônica por tornozeleira.]

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo paciente
JOÃO GABRIEL BRANDÃO DA SILVA,
contra o
acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018716-75.2023.8.11.0000 [ID 180770186], por meio do qual esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
concedeu parcialmente a ordem
vindicada,
determinando a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

De acordo com o relatório do d. revisor, o embargante alega a existência de
obscuridade,
requerendo, por conseguinte, seja
alterada a redação
da medida cautelar estipulada no item “
c
” [“
recolhimento em seu domicílio no Município de Porto Velho/RO, vedado o ingresso nos Municípios de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT sem autorização do d. juízo a quo
”], com vistas a se evitar interpretação que conduza à imposição de
prisão domiciliar
ao paciente.

Como segunda vertente, suscita a ocorrência de
omissão
no julgado, porquanto não teria sido demonstrada a
pertinência

in casu
das medidas cautelares estabelecidas nos itens “
a
” e “
b
” [“
Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres
” e “
Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga
”, respectivamente], pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de se alcançar o
afastamento
de tais providências cautelares e,
subsidiariamente
, a fixação de
horário
para o recolhimento noturno.

Registre-se que o
Excelentíssimo Relator
julgou
parcialmente procedente
os embargos de declaração, tão somente para
modificar a redação das medidas cautelares, indicadas nos itens “b” e “c”
, para constar:

“b) Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22:00h de um dia às 06:00h do dia seguinte, inclusive aos fins de semana e nos dias de folga e feriados;
e

c) Proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, sem autorização do d. juízo
a quo
”.

Contudo,
data vênia
, entendo que o voto merece reparos, notadamente no item
a
” e “
b
” [“
Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos congêneres
” e “
Recolhimento domiciliar no período noturno, aos fins de semana e nos dias de folga
”]
,
mormente, porque, a meu ver
, não se mostra imprescindível
para a garantia da ordem pública e o bom andamento do processo.

Considerando a situação concreta, entendo que essa medida cautelar, se mostra demasiadamente exagerada e desproporcional, em especial porque as medidas previstas:
ITEM “C”

“proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT”,
com
ITEM “D”
“
proibição de manter contato com Rosângela Oliveira Paulino e seus familiares, seja por telefone, mensagem de texto ou e-mail, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa”
, já possuem a finalidade de
restrição
. Além disso, o monitoramento eletrônico
ITEM “D”
,
o qual também foi aplicado, garantem o objetivo de
vigilância contínua sobre o embargante/paciente,
medidas essas, que entendo suficientes e condizentes para assegurar a aplicação da lei penal, e assim evitar os excessos nas aplicações das medidas cautelares
.

Diante dessas premissas, não se pode afirmar que a aplicação daquelas medidas insurgentes seja necessária, sem que se apresente fundamentos que justifiquem as gravosas medidas, sob pena de se inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente, porque inexiste qualquer informação no sentido de que o Embargante tenha descumprido as medidas protetivas impostas, bem como, por não refletirem qualquer relação com a conduta que se pretende desestimular, e até dando azo, a que elas sejam confundidas com possível intenção de vingança pela autoria da conduta criminosa e inadmissível antecipação de reconhecimento de culpa, sem sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção daquelas medidas a fim de se garantir que a conduta do Embargante não volte a se repetir.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão
possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade
. Nesse sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.” (N.U 1021585-45.2022.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.12.2022)

À vista do exposto, hei por bem,
divergir

do voto exarado pelo Exmo. Relator,
tão somente, com o fito de
sanar omissão
, com relação as medidas cautelares impostas nos itens “
a” e “b”
, e por consequência, afastá-las, mantendo as demais medidas que ora lhe foram aplicadas
[ c)
Proibição de ingresso nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, sem autorização do d. juíz
o
a quo
; d) Proibição de manter contato com
Rosângela Oliveira Paulino
e seus familiares, seja por telefone, mensagem de texto ou email, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa; e) Recolhimento de fiança no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); e f) Monitoração eletrônica por tornozeleira.]

É como voto.

V O T O 1º V O G A L (D E S E M B A R G A D O R L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A)

Após análise destes autos e dos votos precedentes, peço vênia ao relator, Desembargador Gilberto Giraldelli, para acompanhar o primeiro vogal, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023